Tribunal: STJ
Processo: 5003386-63.2018.8.13.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2141470 - MG(2024/0158511-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: AUTO ZEMA LIMITADA
ADVOGADOS
: VALTER JOAQUIM PEREIRA JUNIOR - MG148738
WILLIAN DE ARAUJO RODRIGUES - MG152938
YRLEY TELES - MG060693
RECORRIDO
: ADRIANO ANTONIO DE RESENDE
ADVOGADO
: ANTONIO DOS REIS FARIA - MG121824
EMENTA
DIREITO PRIVADO. RECURSO ESPECIAL. NOTA PROMISSÓRIA. VÍCIO
FORMAL (DATA DE EMISSÃO POSTERIOR AO VENCIMENTO).
INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, em apelação cível, que confirmou sentença em embargos à
execução e manteve a extinção da execução por vício formal na nota promissória.
2. A controvérsia versa sobre embargos à execução em que se alegou
inexigibilidade da nota promissória por constar vencimento anterior à emissão,
com pedido de gratuidade e de condenação por litigância de má-fé.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu vício formal na cártula,
extinguiu a execução por ausência de título executivo extrajudicial e fixou
honorários.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação, manteve a sentença e majorou
os honorários, afirmando ser essencial a data de emissão e que o vencimento
anterior à emissão afasta a exigibilidade, com base na Lei Uniforme de Genebra e
em precedentes do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se, à luz do
2, da Lei Uniforme
art. 33,
de Genebra e da Súmula n. 387 do STF, a data de emissão é requisito acidental e o
vencimento não é requisito essencial, permitindo suprimento do vício sem perda
da executividade; e (ii) saber se há omissão no acórdão quanto ao enfrentamento
das teses sobre a Lei Uniforme de Genebra e a validade da nota promissória, em
violação ao
do CPC.
art. 1.022
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 83 do STJ, pois o acórdão estadual alinhou-se à
jurisprudência desta Corte ao reconhecer que a data de emissão é requisito formal
Documento eletrônico VDA55554814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:26:29
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: eb0e0667-3cc8-4840-af7a-601ca69016fb

essencial e que a indicação de vencimento anterior à emissão retira a força
executiva do título.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ, porque a pretensão demanda reexame da cártula e
das circunstâncias de seu preenchimento, vedado na via especial.
8. Não se verifica a alegada violação ao
do CPC, uma vez que o Tribunal
art. 1.022
de origem enfrentou as teses e rejeitou os embargos de declaração por inexistência
de omissão, obscuridade ou contradição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido
aplica entendimento consolidado no sentido de que a data de emissão é requisito
essencial da nota promissória e que o vencimento anterior à emissão afasta sua
exigibilidade. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame da cártula e
das circunstâncias de seu preenchimento na via especial. 3. Não se verifica a
alegada violação ao
do CPC quando o Tribunal de origem enfrenta
art. 1.022
adequadamente as teses e afasta a omissão.”.
Dispositivos relevantes citados:
a
CF,
III,
art. 105,
;
arts. 33, 75 e 76; CPC, arts. 85, § 2o e §
Lei n. 57.663/1966,
11, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas n. 7 e 83.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
24/03/2026
30/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55554814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:26:29
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: eb0e0667-3cc8-4840-af7a-601ca69016fb

RECURSO ESPECIAL No 2141470 - MG(2024/0158511-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: AUTO ZEMA LIMITADA
ADVOGADOS
: VALTER JOAQUIM PEREIRA JUNIOR - MG148738
WILLIAN DE ARAUJO RODRIGUES - MG152938
YRLEY TELES - MG060693
RECORRIDO
: ADRIANO ANTONIO DE RESENDE
ADVOGADO
: ANTONIO DOS REIS FARIA - MG121824
EMENTA
DIREITO PRIVADO. RECURSO ESPECIAL. NOTA PROMISSÓRIA. VÍCIO
FORMAL (DATA DE EMISSÃO POSTERIOR AO VENCIMENTO).
INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, em apelação cível, que confirmou sentença em embargos à
execução e manteve a extinção da execução por vício formal na nota promissória.
2. A controvérsia versa sobre embargos à execução em que se alegou
inexigibilidade da nota promissória por constar vencimento anterior à emissão,
com pedido de gratuidade e de condenação por litigância de má-fé.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu vício formal na cártula,
extinguiu a execução por ausência de título executivo extrajudicial e fixou
honorários.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação, manteve a sentença e majorou
os honorários, afirmando ser essencial a data de emissão e que o vencimento
anterior à emissão afasta a exigibilidade, com base na Lei Uniforme de Genebra e
em precedentes do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se, à luz do
2, da Lei Uniforme
art. 33,
de Genebra e da Súmula n. 387 do STF, a data de emissão é requisito acidental e o
vencimento não é requisito essencial, permitindo suprimento do vício sem perda
da executividade; e (ii) saber se há omissão no acórdão quanto ao enfrentamento
das teses sobre a Lei Uniforme de Genebra e a validade da nota promissória, em
violação ao
do CPC.
art. 1.022
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 83 do STJ, pois o acórdão estadual alinhou-se à
jurisprudência desta Corte ao reconhecer que a data de emissão é requisito formal
essencial e que a indicação de vencimento anterior à emissão retira a força
Documento eletrônico VDA55127809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:39
Código de Controle do Documento: 7a569d82-5838-47bf-bfce-6931a2e66927

executiva do título.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ, porque a pretensão demanda reexame da cártula e
das circunstâncias de seu preenchimento, vedado na via especial.
8. Não se verifica a alegada violação ao
do CPC, uma vez que o Tribunal
art. 1.022
de origem enfrentou as teses e rejeitou os embargos de declaração por inexistência
de omissão, obscuridade ou contradição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido
aplica entendimento consolidado no sentido de que a data de emissão é requisito
essencial da nota promissória e que o vencimento anterior à emissão afasta sua
exigibilidade. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame da cártula e
das circunstâncias de seu preenchimento na via especial. 3. Não se verifica a
alegada violação ao
do CPC quando o Tribunal de origem enfrenta
art. 1.022
adequadamente as teses e afasta a omissão.”.
Dispositivos relevantes citados:
a
CF,
III,
art. 105,
;
arts. 33, 75 e 76; CPC, arts. 85, § 2o e §
Lei n. 57.663/1966,
11, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas n. 7 e 83.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por AUTO ZEMA LIMITADA
com fundamento no
III,
, da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105,
a
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais em apelação cível nos autos de
embargos à execução.
O julgado foi assim ementado (fl. 241):

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA
PROMISSÓRIA. DATA DE EMISSÃO POSTERIOR AO VENCIMENTO. VÍCIO
FORMAL. TÍTULO INEXIGÍVEL. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA
CONFIRMADA. 1) Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a data
da emissão na nota promissória constitui requisito formal essencial à validade da
cártula, indispensável para subsidiar a ação executiva. 2) A nota promissória emitida
com data posterior ao vencimento possui vício formal que impede a sua cobrança
pela via executiva.
Documento eletrônico VDA55127809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:39
Código de Controle do Documento: 7a569d82-5838-47bf-bfce-6931a2e66927

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
254):

EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. Não havendo
efetiva omissão, contradição, erro material ou obscuridade no acórdão, não são
cabíveis embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, devendo
o interessado insurgir-se por meio de recurso próprio, se pretende a modificação da
decisão.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 33,
, da Lei Uniforme de Genebra, porque a data de emissão é
2
requisito acidental que não gera nulidade da nota promissória, e o vencimento não
é requisito essencial;
b) 1.022, do CPC, pois o acórdão não teria sanado vícios apontados nos
embargos de declaração quanto ao enfrentamento das teses sobre a Lei Uniforme
de Genebra e a validade do título.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu, em síntese, ao afirmar ser
essencial a data de emissão para a validade do título e ao reconhecer vício formal
impeditivo da execução, enquanto a tese recursal defende, com base na Lei
Uniforme de Genebra e na Súmula n. 387 do STF, a natureza não essencial do
vencimento e a possibilidade de suprimento de defeitos formais sem perda da
executividade (fls. 265-279).
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a validade da
nota promissória e se reforme o acórdão que manteve a extinção da execução.
Requer ainda o provimento do recurso para que se julgue improcedente os
embargos à execução e se restabeleça a cobrança do título, com a inversão da
sucumbência (fls. 263-279).
Documento eletrônico VDA55127809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:39
Código de Controle do Documento: 7a569d82-5838-47bf-bfce-6931a2e66927

O recurso especial foi admitido, ao fundamento de que a controvérsia —
vício formal da nota promissória por data de emissão posterior ao vencimento e
consequente inexigibilidade do título — recomenda submissão ao crivo do
Superior Tribunal de Justiça, com remessa dos autos (fls. 288-290).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de embargos à execução em que a
parte autora pleiteou a declaração de vício formal da nota promissória por constar
data de vencimento anterior à data de emissão, com a consequente extinção da
execução por ausência de título executivo certo, líquido e exigível, além do pedido
de gratuidade da justiça e de condenação da exequente por litigância de má-fé (fls.
267-269, 243).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os embargos
para reconhecer vício formal na nota promissória, extinguiu a execução por
ausência de título executivo extrajudicial, condenou a embargada ao pagamento de
custas e honorários fixados em 10% do valor da causa, e consignou a
desnecessidade de prova pericial grafotécnica diante da evidência do vício (fls.
267-269).
A Corte estadual manteve integralmente a sentença, negando provimento
à apelação, com majoração dos honorários para 11% do valor da causa, ao afirmar
— com base nos arts. 75 e 76 da Lei Uniforme de Genebra e precedentes do STJ
— que a data de emissão é requisito formal essencial e que a indicação de
vencimento anterior à emissão afasta a exigibilidade do título (fls. 241-248).
I -
da
Art. 33,
Lei n. 57.663/1966
No recurso especial, a parte recorrente alega que a alínea 2 do
da
art. 33
LUG trata a data de emissão como requisito acidental e sustenta que o vencimento
Documento eletrônico VDA55127809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:39
Código de Controle do Documento: 7a569d82-5838-47bf-bfce-6931a2e66927

não seria requisito essencial, de modo que o vício apontado no acórdão recorrido
não deveria macular a executividade da cambial; aduz que houve erro material
sanável.
O acórdão recorrido concluiu que a nota promissória tinha vencimento
anterior à emissão e, com base nos arts. 75 e 76 da LUG e em precedentes do STJ,
reconheceu vício formal essencial e inexigibilidade do título, mantendo a sentença
e majorando honorários (fls. 244-248).
Ao consignar que a nota promissória emitida com data posterior ao
vencimento possui vício formal insanável, o Tribunal de origem não apenas
aplicou a literalidade da LUG, mas alinhou-se estritamente à jurisprudência deste
Superior Tribunal de Justiça, conforme mencionado expressamente no acórdão
recorrido (fl.247).
Nesse contexto, incide o óbice da Súmula 83 do STJ, uma vez que a
orientação do Tribunal local coincide com o entendimento pacificado desta Corte
Superior no sentido de que a falta de requisito essencial (data de emissão) ou sua
indicação inverossímil retira a força executiva do título.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO
LEGAL
VIOLADO.
SÚMULA
N.
284
DO
STF.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. NOTA PROMISSÓRIA.
DATA DA EMISSÃO. REQUISITO EXTRÍNSECO ESSENCIAL PARA A
EXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. DECISÃO MANTIDA.
1. O conhecimento do recurso especial exige a indicação dos dispositivos
legais supostamente violados. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.
2. Ausente o exame da matéria pelo Tribunal de origem, inviável a análise da
questão em recurso especial, por faltar o requisito do prequestionamento (
.
Súmula n. 211/STJ)
3. Consoante jurisprudência consolidada esta Corte, a data de emissão da nota
promissória é requisito essencial para a exequibilidade do título.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 473.371/MG,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/10/2016,
DJe de
)
3/11/2016.
Documento eletrônico VDA55127809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:39
Código de Controle do Documento: 7a569d82-5838-47bf-bfce-6931a2e66927

Ademais, para afastar a conclusão de que o vício constatado é suficiente
para impedir a execução, seria necessário o reexame direto da cártula e das
circunstâncias de seu preenchimento, providência vedada pela Súmula 7 do STJ.
A soberania das instâncias ordinárias na análise do documento e da
natureza do vício impede que este Tribunal Superior proceda à nova incursão
fática sobre a validade do título.
II -
do Código de Processo Civil
Art. 1.022,
A parte recorrente afirma que os embargos de declaração apontaram
omissão e contradição, porque não teriam sido enfrentadas as teses sobre os
dispositivos da LUG e a
da nota promissória, mantendo-se
validade/cambialidade
vício de fundamentação.
O acórdão dos embargos rejeitou os aclaratórios, registrando ausência de
omissão, obscuridade ou contradição, e reafirmou que a irregularidade da data de
emissão e do vencimento afasta a exigibilidade do título (fls. 254-260).
Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente à
apontada omissão e contradição sobre a validade da nota promissória, sob enfoque
da LUG, foi devidamente analisada pela Corte estadual que concluiu pela
inexistência de vício e pela suficiência da fundamentação, não havendo vício que
possa nulificar o acórdão recorrido.

III - Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e nego-lhe
provimento.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
Documento eletrônico VDA55127809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:39
Código de Controle do Documento: 7a569d82-5838-47bf-bfce-6931a2e66927

É o voto.
Documento eletrônico VDA55127809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:39
Código de Controle do Documento: 7a569d82-5838-47bf-bfce-6931a2e66927

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.141.470 / MG
Número Registro: 2024/0158511-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000232352013003 50033866320188130040
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AUTO ZEMA LIMITADA
ADVOGADOS
: YRLEY TELES - MG060693
VALTER JOAQUIM PEREIRA JUNIOR - MG148738
WILLIAN DE ARAUJO RODRIGUES - MG152938
RECORRIDO
: ADRIANO ANTONIO DE RESENDE
ADVOGADO
: ANTONIO DOS REIS FARIA - MG121824
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
24/03/2026
30/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55528298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:55:26
Código de Controle do Documento: 5d9ef12c-d7b1-434a-ab34-ce4daefe29b3

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55528298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:55:26
Código de Controle do Documento: 5d9ef12c-d7b1-434a-ab34-ce4daefe29b3